Tribunal: STF
Processo: HC 262863
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Fundamentação idônea. Excesso de prazo. Não configuração. Ilegalidade manifesta: ausência. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus impetrado no Supremo Tribunal Federal com o objetivo de revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medida cautelar diversa. A ordem foi requerida contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual não se conheceu do recurso em habeas corpus.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus originário ao STF contra decisão individual de Ministro do STJ; e (ii) estabelecer se estão presentes ilegalidades na prisão preventiva que justifiquem a concessão da ordem, de ofício.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal entende ser incabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do STJ, por implicar supressão de instância, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia. 



    4. Não há flagrante ilegalidade na decisão questionada que justifique a atuação excepcional do Supremo, uma vez que a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantia da ordem pública. 



    5. O contexto fático revela que o paciente, policial militar fora de serviço, atuando como segurança em casa noturna, efetuou um disparo de arma de fogo à curta distância no peito do ofendido, o qual, já desfalecido, teve a cabeça pisoteada pelo corréu, vindo a óbito em decorrência das lesões.



    6. As decisões pelas quais se mantiveram a prisão cautelar encontram respaldo em precedentes do STF nos quais se reconhece o modus operandi e a gravidade concreta como fundamentos idôneos para a medida extrema. 



    7. Inexistem indícios de mora processual relevante, pois a instrução criminal foi concluída em prazo razoável, com decisão de pronúncia proferida em abril de 2025 e recurso pendente de julgamento, o que afasta alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.